Tribunal: TJPA
Processo: 0807887-27.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807887-27.2017.8.14.0006

APELANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL

APELADO: KVA LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Condomínio do Conjunto Residencial Jardim Tropical contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face de KVA Lima Comércio e Serviços Ltda. - ME, referente à aplicação de multa e desfazimento de obra em área comum do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa e a obrigação de desfazer a obra poderiam ser exigidas judicialmente diante da ausência de comprovação de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas pericial e testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe a observância do contraditório e da ampla defesa também nas relações privadas, inclusive em procedimentos sancionatórios de natureza condominial (CF, art. 5º, LV; STF, RE 201.819/RJ).

4.

A imposição de multa condominial depende de procedimento administrativo válido, com prévia oportunidade de defesa ao condômino, sob pena de nulidade da sanção.

5.

A ausência de comprovação de advertência ou notificação prévia inviabiliza a exigibilidade judicial da multa e do desfazimento da obra, ainda que possível reaplicação em novo procedimento regular.

6.

O alegado cerceamento de defesa não se configura, pois o vício de origem no título executivo inviabiliza a produção probatória requerida, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 249; STJ, REsp 746.870/RS).

7.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa é irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ, sendo recalibrados para R$ 4.671,70.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de multa e obrigação de desfazer obra em área comum dependem de procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa.

2.

A ausência de contraditório e defesa no processo sancionatório condominial inviabiliza a cobrança judicial da multa e a exigência de desfazimento da obra.

3.

O cerceamento de defesa somente se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 249, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201.819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.10.2005; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp 746.870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.11.2009; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, j. 01.08.2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0807887-27.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL

ADVOGADA:

BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL OAB/PA nº. 15.860

AGRAVADO:

KVA LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:

MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - OAB PA 27217

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL
em face de
KVA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
, no âmbito de apelação cível, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento ao recurso do agravante e manteve a sentença de improcedência proferida na ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

A decisão agravada, conheceu da apelação, mas lhe negou provimento. Manteve-se a sentença de improcedência com fundamento na ausência de comprovação de advertência prévia ao condômino antes da imposição da multa, na inexistência de demonstração de culpa da parte ré em relação à obra supostamente irregular, bem como na falta de especificação clara da área afetada, do dano ou dos valores envolvidos. A decisão destacou, ainda, a violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque a convenção condominial possui força obrigatória a todos os condôminos e deve prevalecer em respeito à função social da propriedade. Argumenta que a agravada violou normas internas ao realizar obra sem aprovação, o que configuraria usurpação de área comum. Defende que a notificação de advertência foi realizada, mas recusada pela agravada, e que, de toda forma, a convenção condominial não exige a aplicação de advertência prévia antes da multa, cabendo ao síndico avaliar a necessidade. Ressalta, ainda, que a agravada não apresentou defesa administrativa, permanecendo inerte.

O condomínio afirma que houve clara apropriação de área comum, especificamente na garagem, e que a agravada agiu de má-fé ao não apresentar projeto da obra, beneficiando-se em detrimento da coletividade condominial. Requer, por isso, a condenação da agravada à obrigação de desfazer a obra e restituir a área ao estado original.

Ademais, o agravante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem não apreciou pedido de produção de prova testemunhal e indeferiu prova pericial, o que configuraria decisão surpresa e violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Defende que a produção de prova técnica era essencial para demonstrar a usurpação da área comum, de modo que o julgamento antecipado teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais fundamentos, o agravante requer o integral provimento do agravo interno, com a consequente procedência da ação originária, reconhecendo-se a legalidade da multa aplicada e determinando-se a obrigação da agravada de desfazer a obra realizada, restituindo a área comum ao seu status quo em observância à convenção condominial.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

29526357, inclusive com pedido de fixação de honorários.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0807887-27.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL

ADVOGADA:

BRUNO LEONARDO BARROS PIMENTEL OAB/PA nº. 15.860

AGRAVADO:

KVA LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO:

MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - OAB PA 27217

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
reformar a sentença de improcedência da ação de cobrança.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da impossibilidade de cobrança porque seu fundamento adveio de procedimento eivado de nulidade, entendeu pela manutenção da sentença de improcedência, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes,
in verbis:

“(...)
No mérito, adianto, o recurso não terá provimento.

Isso porque, os dois pleitos manejados pelo Apelante/Requerente, ainda não podem ser exigidos, dada a falha no procedimento de responsabilização ainda que no meio administrativo. Em outras palavras, o Condomínio só poderia determinar (ou requerer em juízo) que o Condômino tomasse a conduta de desfazimento da obra e pagasse a multa, se tivesse – antes – adotado procedimento que permitisse prévia defesa.

Pois bem.

Para evitar tautologia, reproduzo as conclusões a que chegou o togado a quo, as quais as reproduzo em seu inteiro teor também como razão de decidir:

“(...) A demanda versa sobre suposto descumprimento de norma condominial e legalidade da multa aplicada.

Analiso.

Compulsando os documentos juntados, verifico que, em 21/03/2017, descobriu-se construção supostamente irregular, id 2278644.

Em documento id id2278638, existe notificação de aplicação de multa, não recebida pelo réu, datado de 26.04.2017, e em documento id 2278679, notificação de aplicação de multa, datada de 11.04.2017

As notificações relatam advertência aplicada em 31.03.2017, porém não consta nos autos qualquer documento que comprove que a notificação de advertência foi realizada.

O que se tem é que ao autor fora imposto o pagamento da multa, sem, contudo, que tivesse este direito à defesa.

O Condomínio não pode aplicar multa por infração sem antes dar oportunidade para o condômino se defender.

A multa somente poderia ser exigida depois de tomadas as devidas cautelas e ter sido dada ao proprietário oportunidade de contraditório e ampla defesa, o que não restou provado nos autos.

Portanto, não há comprovação de que o condômino fora anteriormente notificado da infração, para que, posteriormente pudesse lhe ser aplicada eventual multa, havendo, pois, afronta ao direito do contraditório e ao devido processo legal, assegurado na Constituição Federal ( artigo 5º, inc.LV).

Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o julgado que segue:

CONDOMÍNIO EDILÍCIO - ANULAÇÃO DE MULTAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL ARTIGO 5º, LV, DA CF - NULIDADE DA MULTA - DANO MORAL NÃO VERIFICADO - PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA ANULAR AS PENALIDADES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000565-88.2010.8.26.0009,8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. em 31/08/2016)

A multa somente poderia ser exigida depois de tomadas as devidas cautelas e ter sido dada ao proprietário oportunidade de contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu, razão pela qual improcede o pleito, não se afastando, contudo, a possibilidade de possível reaplicação da sanção, se após discussão em eventual novo procedimento, venha a ser provado os preenchimentos dos requisitos com consequente apuração da culpa do condômino, observado o contraditório e ampla defesa.

Quanto ao pedido de condenação do réu ao conserto da área supostamente danificada, também improcede o pleito, visto que além de não ter sido apurada a culpa do réu, aliás, a culpa do réu não foi objeto/pedido nesta ação, o autor não informou claramente a área afetada, o que foi danificado e nem quantificou valores. (...)”

Inegável é o acerto do raciocínio jurídico exposto. Explico.

Em primeira pisada, anoto que os direitos fundamentais, mormente aqueles de ampla defesa e contraditório efetivo, são aplicados, inclusive nas relações horizontais, entre particulares, conforme colho da doutrina e compreensão jurisprudencial.

O princípio do contraditório e da ampla defesa trata-se de princípio esculpido de forma expressa na Constituição Federal, podendo ser encontrado no artigo 5º inciso LV, in verbis:

“Art. 5º.

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ”

A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, foi devidamente delimitada por ocasião do julgamento paradigma ocorrido no Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE 201.819-8/RJ, cuja ementa transcreve-se abaixo:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821)

Ensina Luiz Guilherme Marinoni que "(...) a teoria de que os direitos fundamentais têm função de mandamento de tutela (ou de proteção), obrigando o juiz a suprir a omissão ou a insuficiência da tutela (ou da proteção) outorgada pelo legislador, facilita de forma extraordinária a compreensão da possibilidade de a jurisdição poder cristalizar a regra capaz de dar efetividade aos direitos fundamentais." (Direitos, Deveres e Garantias Fundamentais, Eficácia Do Direito Fundamental à Tutela Efetiva sobre o Juiz e as Partes, 2011, Editora Jus Podivm, pág. 739)

Quanto à eficácia horizontal de direitos fundamentais, confiram-se ainda: EDcl no REsp 1.630.889⁄DF,
Rel. Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, DJe 6⁄12⁄2018; AgInt no AREsp 330.494⁄SP,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, DJe 05⁄10⁄2016, e REsp 1.365.279⁄SP e
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, DJe 29⁄9⁄2015).

Note-se que no caso em comento não houve (a despeito da inexistência de prova da regularidade da construção adicional feita, que demanda contramedida administrativa) o devido processo legal no procedimento administrativo de aplicação multa e decomposição da construção, eis que todo lastreado em elementos padecidos, desde a primeira constatação (ID. 6774313), ainda a reclamação de outro condômino ao ID. 6774313 até a fotografias juntadas ao ID. 6774314 - Pág. 1 e 6774315 - Pág. 2, que culminou com a multa aplicada, pois não foi precedida de efetiva abertura ao contraditório.

Por esta razão – inexistência de contraditório e ampla defesa prévios – é que as cominações a respeito da obrigação de desfazer a obra e de adimplemento de multa não podem se manter, atraindo, sem sombra pálida de dúvidas, sua desconstituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença que anulou a aplicação de multa e de obrigação de desfazimento da obra diante da inexistência de ampla defesa e contraditório prévios. (...)”

Sim, esta Relatora coligiu todo o acervo processual para chegar a conclusão que, no caso concreto em tela, não houve o cumprimento da ampla defesa e contraditório na fixação da punição condominial, de modo que, por sua vez, impossibilita a cobrança na via judicial atraindo o acerto da sentença recorrida.

Não é demais lembrar ao Agravante que os preceitos e fundamentos constitucionais
não estão
abaixo ou subservientes às regras do condomínio.

Ao lado disso, não se vislumbrou, como já dito e repetido, qualquer prejuízo processual às partes com a tramitação do feito da forma posta, diante da mácula existente na própria constituição do título de
per si
, razão pela qual atrai a incidência da compreensão de manutenção dos atos processuais:

(...) 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios arbitrados por equidade, vejo que cabível, diante da percepção dos efeitos do Tema 1.076, item 2, b:

“(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...)”

Considerando que o valor da causa se estabilizou na cifra de R$ 299,70, ainda que tal valor seja atualizado até os dias de hoje, a verba honorária de 13% (treze porcento) do valor da causa se mostra insuficiente e ínfima diante do trabalho emprenhado pelos causídicos de ambas as partes, inclusive se levando em consideração o tempo de tramitação do processo e os atos nele praticados.

Fixarei o valor de

R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos)
como cifra honorária aos patronos do Requerido/Recorrido a ser pago pela parte autora/recorrente, por ser o piso fixado pela Ordem dos Advogados do Brasil conforme publicação do Diário Eletrônico da OAB/PA Ano VI Nº 1402 | quarta-feira, 24 de julho de 2024 | Página: 119.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal recalibrada para R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/10/2025